Tribunal: TJSP
Processo: 1128556-67.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegada existência de omissão no julgado quanto às alegações de publicidade enganosa e nulidade das cláusulas contratuais e erro material em relação ao cumprimento das obrigações de realização de trabalhos voluntários e média mínima no ENADE – OMISSÃO – Ocorrência –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegada existência de omissão no julgado quanto às alegações de publicidade enganosa e nulidade das cláusulas contratuais e erro material em relação ao cumprimento das obrigações de realização de trabalhos voluntários e média mínima no ENADE – OMISSÃO – Ocorrência – Embargante que foi devidamente informada das obrigações assumidas ao aderir ao Programa "Uniesp Paga" – Ausência de cláusulas abusiva ou vício de consentimento – ERRO MATERIAL – Ocorrência em parte – ônus da embargante de comprovar o cumprimento das horas de serviço voluntário, já que detentora dos certificados – Possibilidade de análise de documento juntado com a apelação, pois produzido depois do decurso do prazo para contestação – Contraditório observado – Comprovação nos autos de que a embargante foi dispensada do ENADE – Impossibilidade de se exigir média mínima – Obrigação que deve ser considerada cumprida – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte para sanar omissão quanto às alegações de propaganda enganosa e nulidade das cláusulas contratuais, afastando-as, e reparar o erro material para reconhecer o cumprimento da obrigação de obtenção de média no ENADE, integrando o v. acórdão nos termos acima, contudo, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000426290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 2 de 7
Voto no 09600
Embargos de Declaração no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000
Embargante: ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO (Justiça Gratuita)
Embargadas: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e
UNIVERSIDADE BRASIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Alegada existência de omissão no julgado quanto às alegações
de publicidade enganosa e nulidade das cláusulas contratuais e erro
material em relação ao cumprimento das obrigações de realização de
trabalhos voluntários e média mínima no ENADE
OMISSÃO –
Ocorrência Embargante que foi devidamente informada das obrigações
assumidas ao aderir ao Programa “Uniesp Paga” Ausência de cláusulas
abusiva ou vício de consentimento ERRO MATERIAL Ocorrência em
parte ônus da embargante de comprovar o cumprimento das horas de
serviço voluntário, já que detentora dos certificados Possibilidade de
análise de documento juntado com a apelação, pois produzido depois do
decurso do prazo para contestação
Contraditório observado

Comprovação nos autos de que a embargante foi dispensada do ENADE
Impossibilidade de se exigir média mínima
Obrigação que deve ser
considerada cumprida EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte
para sanar omissão quanto às alegações de propaganda enganosa e
nulidade das cláusulas contratuais, afastando-as, e reparar o erro
material para reconhecer o cumprimento da obrigação de obtenção de
média no ENADE, integrando o v. acórdão nos termos acima, contudo,
sem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 3 de 7
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eliane Rodrigues do Nascimento contra o v. acórdão (fls. 264/275 dos
autos principais) prolatado na apelação e no recurso adesivo, este
interposto pela embargante, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada pela
embargante em face de Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação e
Universidade Brasil, que, por unanimidade de votos, deu provimento à
apelação das embargadas e julgou prejudicado o recurso adesivo da
embargante.
Alega a embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/22), que o v. acórdão é omisso, pois não foram apreciadas as alegações de
publicidade enganosa e nulidade das cláusulas contratuais. Sustenta que novas
condições foram impostas para a fruição dos benefícios, após a assinatura do
contrato. Aponta que a relação de consumo permite a inversão do ônus da
prova. Pondera existir erro material, pois o v. acórdão partiu de premissa fática
equivocada ao afirmar a inexistência de prova da realização de trabalhos
voluntários. Aduz que o documento apresentado pelas embargadas não pode
ser considerado, pois produzido em momento muito posterior à sua defesa e
houve a realização de projetos sociais pela embargante. Defende que não foi
submetida ao ENADE. Afirma que as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
Não
houve
apresentação
de
manifestação
pelas
embargadas.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 4 de 7
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Existe omissão no julgado, pois, de fato, nada foi dito
sobre a alegação de publicidade enganosa e nulidade das cláusulas contratuais.
Consta dos autos que, em 11/09/2.013, a embargante
aderiu ao programa denominado “Uniesp Paga”, através do qual as embargadas
realizariam o pagamento das prestações do Financiamento Estudantil - Fies
firmado pela embargante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Para se valer de tal benefício, a embargante assumiu
diversas obrigações, quais sejam: mostrar excelência no rendimento escolar e
frequência às aulas; a realização de seis horas semanais de atividades de
responsabilidade social; o pagamento da amortização ao FIES; a permanência
no curso matriculado até a sua formação e média três de desempenho no
ENADE.
Vale dizer que não se verifica nesse ponto qualquer
propaganda enganosa ou nulidade das cláusulas contratuais, mesmo
porque a embargante foi informada das obrigações assumidas quando assinou
o contrato, que não podem ser tidas como abusivas. Ademais, inexiste qualquer
alegação de vício de consentimento, sendo a embargante maior e capaz.
Em relação às novas condições impostas em relação à
excelência acadêmica, o v. acórdão já apontou que se mostra impossível a
aplicação do critério de notas 7,0 (sete), no mínimo, em todas as matérias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 5 de 7
estabelecido pela Portaria Interna no 13, de 02/03/2.015, já que o contrato foi
firmado antes da sua vigência, razão pela qual foi analisado o histórico escolar
e constatado o cumprimento da referida obrigação.
No mais, a interpretação mais benéfica de cláusulas
contratuais em favor do consumidor se justifica quando se está diante de uma
redação obscura, o que não é o caso dos autos, uma vez que todas as
obrigações foram apresentadas de forma clara à embargante.
Deste modo, é o caso de sanar a omissão apontando a
inexistência de propaganda enganosa ou nulidade das cláusulas contratuais.
No que se refere ao erro material, razão em parte assiste
à embargante.
Quanto à demonstração da realização de trabalhos
voluntários por 6 (seis) horas semanais, era ônus da embargante
comprovar o cumprimento de tal obrigação.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo se
justifica apenas quando se constata a hipossuficiência do consumidor, conforme
disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.0787, de 11/09/1.990)1, o que não é o caso, pois a embargante
certamente detém todos os certificados do trabalho voluntário prestado e
1 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 6 de 7
poderia tê-los apresentado.
Já em relação aos documento juntado pelas embargadas
na sua apelação, é necessário apontar que o artigo 435 do Código de Processo
Civil, permite às partes, a qualquer tempo, a juntada de novos documentos
para contrapor a prova produzida nos autos, desde que justificável a não
apresentação com a petição inicial ou contestação.
No caso dos autos, é possível verificar que o formulário de
conferência apresentado foi produzido em momento posterior ao decurso do
prazo de contestação das embargadas, o que justifica sua apresentação apenas
com a apelação.
Ademais,
é
necessário
consignar
que
foi
dada
oportunidade à embargante de se manifestar sobre tal documento, estando
preservado o contraditório e a ampla defesa.
Contudo, de fato restou comprovado que a embargante
foi dispensada do ENADE (fl. 85), razão pela qual deve-se considerar como
cumprida a obrigação contratual de obter média 3,0 (três) de desempenho
individual no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
Deste modo, somente se verificar erro material no que se
refere ao cumprimento da obrigação quanto à média do ENADE, o que não é
suficiente para alterar o resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1128556-67.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 09600 - RV
Página 7 de 7
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes
embargos de declaração, para sanar a omissão quanto às alegações de
propaganda enganosa e nulidade das cláusulas contratuais, afastando-as, e
reparar o erro material para reconhecer o cumprimento da obrigação de
obtenção de média no ENADE, integrando o v. acórdão nos termos acima,
contudo, sem efeitos infringentes.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)